Tribunal: STF
Processo: RE 1456346
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Puma do Brasil Ltda. formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS (SELIC) RECEBIDOS EM VIRTUDE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NÃO APLICAÇÃO DO PRECEDENTE DO STJ. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE CRÉDITO COMPENSÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. AQUISIÇÃO DE DISPONIBILIDADE JURÍDICA E/OU ECONÔMICA DA RENDA OU RECEITA. INCONFUNDIBILIDADE DA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.



    No extraordinário, alega violação aos arts. 153, I; e 195, I,”c”, da Constituição Federal.



    Sustenta que somente no momento da transmissão da declaração de compensação se observa a existência de disponibilidade jurídica para fins de concretização do fato gerador do IRPJ e da CSLL.



    Afirma não dever ser oferecido à tributação o valor do indébito no momento do trânsito em julgado da ação de repetição, vez que inexiste aquisição de renda, tampouco receita, perfectibilizada apenas quando da homologação fiscal.



    É o breve relatório. Decido.



    2. O Colegiado de origem reformou a sentença para declarar a inexigibilidade do IRPJ e da CSLL sobre as quantias recebidas pela impetrante a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic) na restituição do indébito, reconhecendo o direito à compensação, respeitada a prescrição quinquenal. Colho do acórdão o seguinte trecho:



    Dessa forma, deve ser concedido o mandado de segurança no ponto, para declarar a não-incidência de IRPJ e CSLL sobre a correção monetária e os juros, inclusive a taxa SELIC, recebidas pela impetrante nas ações judiciais de repetição de indébito tributário ou nos ressarcimentos e compensações administrativas, sendo lhe assegurado o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a tal título nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração do mandado de segurança, assim como eventuais importâncias pagas no curso desta demanda, devidamente atualizados pela taxa SELIC. O aproveitamento do direito creditório ora reconhecido deverá se dar após o trânsito em julgado da decisão definitiva (Código Tributário Nacional, art. 170- A, acrescentado pela LC nº 104, de 2001), fazendo-se a compensação com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observadas as restrições impostas pelo art. 26-A da Lei nº 11.457, de 2007.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo acerca da matéria, que, ao analisar o RE 1.063.187/SC, ministro Dias Toffoli, piloto do Tema n. 962/RG, firmou tese no sentido da inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. IRPJ e CSLL. Incidência sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Inconstitucionalidade. 



    1. A materialidade do imposto de renda e a da CSLL estão relacionadas com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 



    2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, que correspondem ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 



    3. Os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). A demora na restituição do indébito tributário faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos para atender a suas necessidades, os quais atraem juros, multas, outros passivos, outras despesas ou mesmo preços mais elevados. 



    4. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 962 de repercussão geral: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. 



    5. Recurso extraordinário não provido.



    (RE 1.063.187, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 962/RG, DJe de 16 de dezembro de 2021)



    Para além disso, o Tribunal regional concluiu não assistir razão à recorrente ao questionar o momento da tributação pelo IRPJ e pela CSLL, uma vez que, a partir do trânsito em julgado da sentença do mandado de segurança, a reconhecer crédito compensável, ocorre a aquisição de disponibilidade econômica da renda:



    Por outro lado, razão não assiste à impetrante no ponto em que questiona o momento da tributação pelo IRPJ e CSLL. A pretexto de que terá de aguardar o procedimento de habilitação de crédito e dividir o crédito em declarações de compensação, as quais se submetem à homologação pelo Fisco, a impetrante sustenta que a tributação pelo IRPJ e CSLL só poderia ocorrer após a homologação ou quando muito após a transmissão de cada PER/DCOMP. 



    Ocorre que, transitada em julgado a sentença de mandado de segurança que reconhece crédito compensável, já nesse momento ocorre a aquisição de disponibilidade jurídica e/ou econômica da renda ou receita, embora a disponibilidade financeira vá ocorrer em momento posterior, com a efetivação da compensação. Em caso assemelhado, perfeitamente elucidativo do presente caso, assentou o Superior Tribunal de Justiça (STJ): (...)



    .......................................................................................................



    Não se justifica, pois, postergar o momento da tributação como pretende a parte impetrante, pois dessa forma estar-se-ia deslocando artificialmente o fato gerador do tributo



    Divergir dessa conclusão — relativa ao momento de ocorrência do fato gerador para fins de tributação pelo IRPJ e pela CSLL — demandaria, inexoravelmente, reexame da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional e Lei n. 7.689/88), revelando ausência de ofensa direta ao Texto Constitucional.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário formalizado por Puma do Brasil Ltda.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente